Tribunal: TJDFT
Processo: 0716073-76.2020.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. VALORES. NUMERÁRIO. CONTA BANCÁRIA. AÇÃO. PROTEÇÃO. BEM DE TERCEIRO. BEM INCOMPATÍVEL COM A RESTRIÇÃO JUDICIAL. PREMISSA. BEM INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO DO EMBARGANTE. CASO CONCRETO. IMÓVEL ALIENADO AO EMBARGANTE. BEM SUBMETIDO À GARANTIA FIDUCIÁRIA. IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. TRANSMISSÃO AO EMBARGANTE. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. EFICÁCIA JURÍDICA. ANUÊNCIA DO AGENTE FIDUCIÁRIO. INOCORRÊNCIA. “CONTRATO DE GAVETA”. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO, MAS INEFICAZ EM FACE DO AGENTE FIDUCIÁRIO E TERCEIROS. REQUERIMENTO DE PENHORA LEGÍTIMO. PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA DESPROVIDA DE LASTRO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 84 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INFIRMAÇÃO. ÓBICE. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, E NÃO A AUSÊNCIA DE REGISTRO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRETENSÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. PRELIMINARES. DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. DISSOLUÇÃO DA EMBARGADA/EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. CAPACIDADE PARA ESTAR EM JUÍZO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE. PESSOA JURÍDICA AUTORA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE BAIXA OU LIQUIDAÇÃO DEFINITIVAS. PERSONALIDADE JURÍDICA INTACTA. SUCESSÃO PROCESSUAL DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO CITRA PETITA. PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA E ADSTRIÇÃO. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS (CPC, ART. 85, §§ 8o E 11).
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação, a par de já guarnecida ordinariamente desse atributo, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. A capacidade de ser parte e de estar em Juízo, enquanto pressuposto processual de validade consistente na aptidão para participar e integrar a relação jurídica processual, a qual deve ser mantida hígida ao longo de toda a marcha processual, podendo, na eventualidade de sua decadência, ser apreciada até mesmo de ofício pelo Juízo, não se esvai diante da extinção da empresa que integrara a composição passiva junto à entidade registral competente, mormente quando não subsiste a hipótese de extinção e liquidação definitivas, somente quando haverá sucessão da extinta na conformidade legal, assim como ocorre com o advento do óbito da pessoa natural litigante.
3. Ainda sobejando controvérsia sobre a extinção da pessoa jurídica embargada e não tendo, de qualquer sorte, sido definitivamente liquidada, sua personalidade jurídica e, por extensão, capacidade de ser parte sobejam incólumes, derivando dessa apreensão a inviabilidade, ainda que momentânea, de sequer se cogitar de situação a demandar sucessão processual e a necessidade de manutenção dos polos processuais, posto que intactos, inclusive porque, acaso definitivamente liquidada a pessoa jurídica, ressoaria válido atrair-se a hipótese de sucessão do acervo patrimonial e passivo às pessoas físicas que a sucedessem.
4. Consubstancia verdadeiro truísmo que o instrumento de instauração e formalização da demanda é a petição inicial, que, guardando a argumentação deduzida e externando a pretensão agitada, delimita as balizas do litígio a ser solvido, fixando o seu objeto e possibilitando ao réu defender-se contra os argumentos e o pedido deduzidos em seu desfavor, derivando dessa equação procedimental que a sentença, guardando subserviência ao delimitado pela causa de pedir e pelo pedido, deve elucidar a lide de conformidade com esses limites, não podendo deles se desviar nem outorgar direito diverso ou além do que fora demandado, sob pena de incorrer em situação de julgamento infra, ultra ou extra petita (CPC, arts. 141 e 492).
5. Formulados a causa de pedir e o pedido, a sentença que, enquadramento juridicamente a matéria ao legalmente preconizado, concluindo o Juízo singular a inexistência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela desconstitutiva almejada, posto não ter o embargante, no entender do Magistrado sentenciante, comprovado ser o proprietário do bem ou dos direitos aquisitivos alusivos a este, eventual irresignação contra essa conclusão não descerra situação de julgamento citra petita, à medida em que às partes compete dispor os fatos e ao juiz emoldurá-los ao tratamento normativo que lhes é dispensado, encontrando a solução da controvérsia segundo o legislado, resultando que, descerrada resolução de improcedência, ainda que a integralidade das teses não tenha sido enfrentada, o inconformismo enseja a germinação de interesse reformatório, e não desconstitutivo.
6. Os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento autônoma de natureza constitutiva negativa cuja finalidade é a desconstituição do ato judicial que ensejara esbulho ou turbação na posse dos bens de terceiro estranho à relação processual da qual emergira, legitimando o terceiro prejudicado pelo esbulho ou turbação a manejá-los visando a defesa do que possui ou lhe pertence, consoante preceitua o artigo 674 do novo estatuto processual civil.
7. A procedência do pedido na ação de embargos de terceiro, acolhendo-se a pretensão desconstitutiva que lhe é inerente, conclama o embargante à comprovação da subsistência de “constrição ou ameaça de constrição” oriunda de ato jurisdicional, e que este recaia “sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo”, razão pela qual, aviando embargos de terceiro com o fito de afastar penhora que recaíra sobre imóvel que adquirira por negócio jurídico válido perante os contratantes, mas ineficaz em relação a terceiros, a improcedência dos embargos é medida inafastável, porquanto não preenchidos os requisitos normativos ao acolhimento da pretensão ou constitutiva negativa.
8. Como é de comezinha sabença, a transmissão, entre vivos, de bens imóveis opera-se “mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis”, merecendo ressalva o fato de que, enquanto “não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel” (Código Civil, art. 1.245, caput e §1o), donde, tratando-se de unidade imobiliária adquirida sob a sistemática da alienação fiduciária em garantia, submetida, portanto, à aplicação da Lei n° 9.514/1997, soa impassível que, nos termos do comando normativo de cunho deontológico permissivo enunciado em seu artigo 29, a transmissão dominial demanda a anuência do agente fiduciário, como elemento indispensável à germinação de eficácia jurídica.
9. Concertado contrato de cessão de direito tendo como objeto imóvel adquirido através de alienação fiduciária em garantia sem a participação e anuência do agente financeiro que fomentara o negócio primitivo que viabilizara a aquisição do imóvel negociado, qualificando o chamado "contrato de gaveta", o aperfeiçoamento do negócio de forma a irradiar os efeitos que lhe são próprios é dependente da transmissão do imóvel e do mútuo para o nome do cessionário, o que reclama a participação e anuência do agente mutuante.
10. Se a pretensão jurídica deduzida pelo embargante não se qualificara e se revestira da necessária demonstração quanto à subsistência de direito seu apto a ser protegido via de embargos de terceiro, nomeadamente porque o patrimônio econômico que visara a desobstruir não pertence a si, mas ao próprio devedor, posto, a par do fato da suposta aquisição do imóvel não ter sido levada à averbação registral, não ter o negócio jurídico volvido à translação da propriedade dominial sido precedido de autorização do agente fiduciário ao qual oferecido em garantia, ressoa plácida a improcedência dos pedidos que formulara, pois, ainda que válido o negócio jurídico que entabularam a devedora e o embargante, é ineficaz perante o agente fiduciário e terceiros, irradiando efeitos meramente pessoais.
11. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
12. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Honorários majorados. Unânime.